Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante/embargante, em face de acórdão que julgou prejudicado o agravo de instrumento interposto, ante a sentença proferida no processo originário (0709384-87.2022.8.07.0006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 CPC, constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. O recuso manejado não é adequado para a rediscussão do mérito ou modificação do julgado.
4. Não há vício no acórdão embargado, segundo o qual foi reconhecida a perda superveniente do objeto recursal. Com efeito, o entendimento das Turmas Recursais é firme no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, ante a ausência de interesse em relação à pretensão no instrumento. No mesmo sentido: Acórdão 1930679, 0700509-44.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
5. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF,ARE 736290 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 25/06/2013; TJDFT, Acórdão 1930679, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 07/10/2024.